Tribunal: TJMT
Processo: 0001812-48.2017.8.11.0051
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001812-48.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ASSIS BARRETO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.003.436/0001-60 (APELADO), JULIANO KUTIANSKI - CPF: 032.781.551-57 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DUTRA BARRETO - CPF: 077.827.561-20 (APELADO), ANTONIO ROBERTO BREHULA - CPF: 645.080.999-04 (APELADO), SIMONE GRISON BARRETO BREHULA - CPF: 638.240.431-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR
DE
SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1282 DO STF – REJEITADA – COBRANÇA
DE
TAXA
DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
DE
CLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDA
DE
PELO SUPREMO TRIBUNAL FE
DE
RAL – AUSÊNCIA
DE
MODULAÇÃO – EFEITO
EX TUNC –
ILICITU
DE

DE
S
DE
O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – NULIDA
DE
DA CDA E, VIA
DE
CONSEQUÊNCIA, DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Impossibilida
de

de
sobrestamento. Ao Tema 1.282, referente ao RE 1417155, foi reconhecida a repercussão geral sobre a matéria em questão, sem
de
terminação
de
sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é
de
corrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculda
de

de

de
terminar ou não tal sobrestamento.

2. Em conformida
de
com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Fe
de
ral,
de
fl
agr
a
do na Ação Direta
de
Inconstitucionalida
de
ADI n. 2908, o serviço
de
combate a incêndio não po
de
ser custeado pela cobrança
de
taxa, por se tratar
de
ativida
de
específica do Corpo
de
Bombeiros, cuja ativida
de
é genérica, es
sen
cial, geral e indivisível e, portanto,
de
vendo ser custeada pela receita
de
impostos. Daí resulta a inconstitucionalida
de
da TACIN.

3. Em razão da ausência
de
modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Fe
de
ral,
de
ve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitu
de
do lançamento da TACIN
de
s
de
a edição da lei instituidora.
De
forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc
com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DE
S. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
recurso
de
apelação cível interposto pelo
ESTADO
DE
MATO GROSSO
contra
sen
ten
ç
a
proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca
de

Campo Ver
de
(MT) que, nos autos da ação
de
execução fiscal n.
0001812-48.2017.8.11.0051
ajuizada em face
de

ASSIS BARRETO MATERIAIS
DE

CONSTRU
ÇÃ
O
LTDA – EPP E OUTROS
, julgou extinto o executivo fiscal ante a inconstitucionalida
de
da cobrança da TACIN (taxa
de
prevenção e combate a incêndios)
e do ICMS por estimativa simplificada,
constante
s
na
s
certid
ões

de
dívida ativa, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de
Processo Civil.

Preliminarmente, a parte apelante sustenta, em síntese, a existência
de
tema afetado à sistemática
de
repercussão geral no Supremo Tribunal Fe
de
ral.

No mérito, aduz a prevalência da modulação dos efeitos aplicada pelo Órgão Especial do e. TJMT em controle concentrado sobre os
de
mais prece
de
ntes existentes sobre a matéria.

Pontuou ainda a flexibilização dos marcos temporais
de
modulação pelo próprio Supremo Tribunal Fe
de
ral, em recente entendimento aplicado na ADI n. 4.411/MG,
de
modo que a modulação dos efeitos aplicada no julgamento final da ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000
de
ve ser obrigatoriamente observada pelos órgãos da Justiça Estadual em situações análogas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim
de
que seja reformada a
sen
ten
ç
a
recorrida, reconhecendo a higi
de
z da cobrança da TACIN discutida no pre
sen
te feito.

Sem contrarrazões
.

De
snecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal
de
Justiça.

É o relatório.

V O T O - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1282 DO STF)

EXMO. SR.
DE
S. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante almeja o sobrestamento do pre
sen
te feito, a partir
de
admissão
de
aplicabilida
de
do Tema 1282, referente ao julgamento do RE 1417155.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em
de
zembro
de
2023, via
de
cis
ão

m
on
o
crática, enten
de
u pela
“existência
de
matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalida
de
das taxas
de
prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos
de
mais Ministros da Corte”.

Registre-se, por oportuno, que em matéria
de
repercussão geral a suspensão
de
processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC "não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no
“caput”
do mesmo dispositivo,
sen
do da discricionarieda
de
do relator do recurso extraordinário paradigma
de
terminá-la ou modulá-la" (Questão
de
Or
de
m no RE 966.177/RS).

Assim, não há previsão
de
sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, pois o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional
de
batida naqueles autos relevante do ponto
de
vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR.
DE
S. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0001812-48.2017.8.11.0051 ajuizada em face de
ASSIS BARRETO MATERIAIS DE
CONSTRU
ÇÃ
O
LTDA – EPP E OUTROS
, julgou extinto o executivo fiscal ante a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios) e do ICMS por estimativa simplificada, constantes nas certidões de dívida ativa, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Infere-se do pre
sen
te recurso que a parte apelante objetiva a reforma da
sen
ten
ç
a
que julgou extinto o executivo fiscal ante a inconstitucionalida
de
da cobrança da TACIN (taxa
de
prevenção e combate a incêndios), nos termos do artigo 924, inciso III, do Código
de
Processo Civil.

Todavia, discorda o apelante, sob o argumento
de
que não se observou a modulação dos efeitos da
de
cis
ão

do Órgão Especial
de
ste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta
de
inconstitucionalida
de
n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

Pois bem.

De
início, imperioso registrar que o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 643247, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 16), pacificou a matéria. Vejamos:

"TAXA
DE
COMBATE A INCÊNDIO - INA
DE
QUAÇÃO CONSTITUCIONAL.
De
scabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sen
do imprópria a atuação do Município em tal campo.”

(RE 643247, Relator Ministro: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01.8.2017, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-292, Divulgado em: 18.12.2017, Publicado em: 19.12.2017).

De
igual modo, o Supremo Tribunal Fe
de
ral, nos autos do RE 1179245
AgR
-EDv
(DJ 22.3.2021, Publicação 23.3.2021), reconheceu a ilegitimida
de
da cobrança da taxa
de
segurança contra incêndio pelo Estado
de
Mato Grosso. Vejamos:

“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO
AGR
A
V
O

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA
DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDA
DE
DA COBRANÇA
DE
SSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECE
DE
NTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Fe
de
ral, em Sessão Virtual do Plenário, na conformida
de
da ata
de
julgamento, por unanimida
de
, em acolher os embargos
de
divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Fe
de
ração das Indústrias no Estado
de
Mato Grosso, para afastar a exigibilida
de
da taxa
de
segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(STF - RE 1179245
AgR-EDv
, Relator
a

Ministra
:

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15.3.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22.3.2021 - PUBLIC 23.3.2021).

Some-se a isso, a
de
cis
ão

proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11.10.2019, Publicação 06.11.2019) pelo STF, que
de
clarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa
de
Segurança Contra Incêndio no Estado
de
Sergipe:

“AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDA
DE
. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO
DE
TAXAS REMUNERATÓRIAS
DE
ATIVIDA
DE
S
DE
ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO
DE
BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL
DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E
DE
APROVAÇÃO
DE
PROJETOS
DE
CONSTRUÇÃO. ANÁLISE
DE
SISTEMAS
DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCE
DE
NTE.

1. As taxas são tributos vinculados a ativida
de
estatal dirigida a sujeito i
de
ntificado ou i
de
ntificável, po
de
ndo
de
correr do exercício do po
de
r
de
polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização
de
serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição
de
taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos
de
especificida
de
e divisibilida
de
. Os serviços autorizadores
de
cobrança
de
taxas não po
de
m ser prestados
de
forma geral e indistinta a toda a coletivida
de
(uti
universi
), mas apenas à parcela específica que
de
le frui, efetiva ou potencialmente,
de
modo individualizado e mensurável (uti
singuli
).

3. A taxa anual
de
segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação
de
ativida
de
es
sen
cial geral e indivisível pelo corpo
de bombeiros, sen do de utilida de genérica, de
vendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa
de
aprovação
de
projetos
de
construção pelo exercício
de
po
de
r
de
polícia. A análise
de
projetos
de
sistemas
de
prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antece
de
nte e preparatório
de
prática do ato
de
polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não
de
se obterem licenças e alvarás
de
construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que preten
de
edificar em Sergipe, po
de
ndo ser custeados por taxas.

5. Ação direta
de
inconstitucionalida
de
julgada parcialmente proce
de
nte.”

(STF - ADI 2908, Relatora Ministra: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2019, Processo Eletrônico DJe-242 Divulgado: 05.11.2019, Publicado: 06.11.2019).

Contra o acórdão foi interposto embargos
de

de
claração e o Supremo
de
cidiu afastar a aplicação do entendimento do Presi
de
nte da Suprema Corte Min. Dias Toffoli,
de
que a
de
claração
de
inconstitucionalida
de
da Taxa
de
Incêndio com eficácia
ex

tunc
resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo
de
Bombeiros, motivo pelo qual consignou que a
de
cis
ão

passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano
de
2020. Vejamos:

“EMBARGOS
DE

DE
CLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDA
DE
– AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, OBSCURIDA
DE
, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDA
DE

DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS
DE

DE
CLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta
de
modulação dos efeitos
de

de
claração
de
inconstitucionalida
de
do inciso II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999
de
Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante
de
modulação dos efeitos
de

de
cis
ão

que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar
de
infringência os embargos
de

de
claração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.”

(STF - Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no DJE em 23.4. 2020).

Vê-se, portanto, que na ação direta
de
inconstitucionalida
de
n. 2908/SE não houve a modulação dos efeitos,
sen
do certo que
“a regra referente à
de
cis
ão

proferida em se
de

de
controle concentrado é
de
que possua efeitos
ex

tunc
, retirando o ato normativo do or
de
namento jurídico
de
s
de
o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no DJE em 9.4.2012).

No âmbito estadual, em 14.10.2021, o Órgão Especial do Tribunal
de
Justiça do Estado
de
Mato Grosso julgou proce
de
nte a Ação Direta
de
Inconstitucionalida
de
n. 1003057-65.2019.8.11.0000,
de
clarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.549/1982, que estabeleceu a TACIN, com efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado. Vejamos:

“
AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDA
DE
– ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO
DE
TAXA
DE
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDA
DE
– REPERCUSSÃO GERAL NA
DE
CIS
ÃO

DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECE
DE
NTE – IMPOSSIBILIDA
DE

DE
SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE
DE
FINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDA
DE
PROCE
DE
NTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Fe
de
ral, por unanimida
de
e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese
de
repercussão geral: ‘A segurança pública, pre
sen
tes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da ativida
de
precípua, pela unida
de
da Fe
de
ração, e, porque serviço es
sen
cial, tem como a viabilizá-la a arrecadação
de
impostos, não cabendo ao Município a criação
de
taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado po
de
ria, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela
de
urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessida
de

de
resguardar a segurança jurídica,
de
vem ser modulados os efeitos da
de
cis
ão

da
de
claração
de
inconstitucionalida
de
, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(TJMT - N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel.
DE
S. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
Julgado
em 14.10.2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021).

Houve oposição
de
embargos
de

de
claração na referida ADI, que foram rejeitados pelo órgão julgador.

Ocorre que a Fe
de
ração das Indústrias do Estado
de
Mato Grosso – FIEMT ajuizou a Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Fe
de
ral, que foi julgada parcialmente proce
de
nte pelo relator Min. Luís Roberto Barroso, em
de
cis
ão

m
on
o
crática proferida em 27.9.2023, cujo dispositivo se
de
staca:

“Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente proce
de
nte o pedido formulado na reclamação, para cassar a
de
cis
ão

reclamada (Embargos
de

De
claração nº 1003057-65.2019.8.11.0000) e
de
terminar que outra seja proferida, com observância do
de
cidido nos Embargos
de
Divergência no
Agr
a
v
o

Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245.”

Na ocasião, o relator concluiu que
“houve
de
srespeito à autorida
de
da
de
cis
ão

tomada pelo Supremo Tribunal Fe
de
ral, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso
de
limitar os efeitos temporais da
de
cis
ão
”.

Logo, extrai-se que o Supremo Tribunal Fe
de
ral já se posicionou sobre a inexistência
de
modulação
de
efeitos temporais para a inconstitucionalida
de
da TACIN no âmbito do Estado
de
Mato Grosso.

Assim, sem razão a Fazenda Pública quando sustenta a necessida
de

de
observância do efeito
ex
nunc
, em razão do que
de
cidido na ADI n. 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que
de
finido pelo Supremo Tribunal Fe
de
ral na ADI n. 2908.

De
sse modo, uma vez
de
clarada a inconstitucionalida
de
da TACIN, a eficácia é contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Po
de
r Judiciário e à Administração Pública fe
de
ral, estadual e municipal, com efeitos, no pre
sen
te caso,
ex

tunc
, retroagindo à data do ato impugnado, não
de
vendo prevalecer a tese
de
preservação da
de
cis
ão

da Corte superior supracitada –
Reclamação n. 61.136/MT no Supremo Tribunal Fe
de
ral
– quanto à FIEMT e às pessoas por ela repre
sen
tadas.

Nesse
sen
tido, eis a jurisprudência
de
sta Primeira Câmara
de
Direito Público e Coletivo do Tribunal
de
Justiça do Estado
de
Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO
DE

AGR
A
V
O

IN
TERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO
DE
SEGURANÇA -
TACIN – TAXA
DE
SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDA
DE

DE
CLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FE
DE
RAL – AUSÊNCIA
DE
MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITU
DE

DE
S
DE
O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO
DE
APELAÇÃO
DE
SPROVIDO –
AGR
A
V
O

IN
TERNO CONHECIDO E
DE
SPROVIDO.

1 – Em conformida
de
com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Fe
de
ral,
de
fl
agr
a
do em Ação Direta
de
Inconstitucionalida
de
ADI n. 2908,
o serviço
de
combate a incêndio não po
de
ser custeado pela cobrança
de
taxa
, por se tratar
de
ativida
de
específica do Corpo
de
Bombeiros, cuja ativida
de
é genérica, es
sen
cial, geral e indivisível, e, portanto,
de
ve ser custeada pela receita
de
impostos.
Daí resulta a inconstitucionalida
de
da TACIN
.

2- Em razão da ausência
de
modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Fe
de
ral,
de
ve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex

tunc
, o que implica a ilicitu
de
do lançamento da TACIN
de
s
de
a edição da lei instituidora.
De
forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex
nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 –
Agr
a
v
o

in
terno conhecido e, no mérito,
de
sprovido.”

(TJMT - N.U 1004912-74.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE
DIREITO PÚBLICO, Rel.
DE
SA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara
de
Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024,
Publicado
no DJE 31.1.2024).
[
g.n
].

Diante
de
tais consi
de
rações, não é admissível a cobrança
de
Taxa
de
Segurança contra Incêndio – TACIN, em
de
corrência da sua inconstitucionalida
de
reconhecida,
de
vendo ser aplicada à hipótese, o efeito
ex

tunc
,
de
modo que a
sen
ten
ç
a

de
ve ser confirmada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024